Tribunal: STF
Processo: ARE 1366756
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, assim ementado (eDOC 11, pp. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ART. 196 E 198, DA CF/88. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 18 DO TJPE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES UNÂNIMES DOS TRIBUNAIS.



1.     Constata-se a interposição de Recurso de Agravo contra decisão terminativa monocrática que negou seguimento à apelação/reexame necessário, com fulcro no art. 557, caput, do CPC.



2.     O conjunto documental comprobatório não deixa dúvidas de que a apelada não obteve a decida prestação do serviço na rede pública, tendo sido transferida no mesmo dia em que deu entrada no Hospital Geral de Camaragibe para o Neuro (fls. 19/20), e, em seguida, tendo dado entrada no Real Hospital Português em estado gravíssimo não podendo ser transferida para outro hospital em virtude de suas condições clínicas, tendo, por isso, sido submetida à angiografia cerebral e operada de um aneurisma cerebral (fls. 25).



3.     O Sistema de Saúde pressupõe uma assistência integral, no plano singular ou coletivo, na conformidade das necessidades de cada paciente, independente da espécie e nível de enfermidade, razão pela qual, comprovada a necessidade de atendimento e medicamento para a garantia da vida do paciente, entendendo-se VIDA em seu mais amplo conceito deverá ele ser fornecido pelo Estado.



4.     Não pode o Estado de Pernambuco se furtar de sua responsabilidade alegando serem tais despesas médicos-hospitalares indevidas, muito pelo contrário, ele tem a obrigação de promover a saúde a todos, sem distinção, inclusive, com a concretização de suas políticas públicas e orçamentárias, fornecendo atendimento e medicamentos mais adequados e eficazes ao tratamento dos pacientes mais necessitados e carentes. É irretorquível a obrigação do Estado, por qualquer de seus entes, em provê-la, consoante aos arts. 196 e 198, da CF/88 e súmula 18 deste E. Tribunal.



5.     Com a inexistência de fato novo relevante, a simples rediscussão da matéria foge a alçada do recurso intentado, a jurisprudência é uníssona não albergando a recorribilidade das decisões já apreciadas fora do recurso específico para tal. Manifestam-se neste sentido tanto o Tribunal local como os Tribunais Superiores.



6.     Agravo conhecido e não provido.”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, cinge-se ao Tema 1.033 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.2.2022. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente